Tribunal: TJSP
Processo: 1502798-71.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502798-71.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LEDELL
CORDEIRO LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos dois recursos, mantendo-se incólume a sentença de origem,
assegurando-se ao acusado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
2
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536
Apelante/Apelado: Ledell Cordeiro Lemos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande
Voto no 13.354
Apelação criminal. Furto. Pena. Regime inicial. Regime
semiaberto. Cabe estipular o semiaberto como regime prisional
de cumprimento inicial quando for ele necessário e suficiente à
prevenção e à repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59,
caput c/c inciso III).
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Ledell Cordeiro
Lemos e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face de sentença de primeira instância que, considerando Ledell
como incurso na norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos e
seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida
do pagamento de treze (13) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, deferido o recurso em liberdade.
Reclama a defesa, em suma, a absolvição do acusado por
aplicação do princípio da insignificância, aduzindo não ter havido
prejuízo ao ofendido. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento
da tentativa (fls. 173-177).
Já o representante ministerial pleiteia o aumento da pena pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
3
reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da confissão, além da fixação do regime mais
gravoso (fls. 150-157).
Os recursos foram devidamente recebidos e processado, bem
como reciprocamente contraditados (fls. 162-164, 181-185). Após,
manifestou-se a Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento
do recurso ministerial e pelo não provimento ao apelo defensivo (fls.
192-198).
É o relatório.
Nega-se provimento aos recursos.
É do contexto fático-probatório que, no dia 14 de agosto de
2018, por volta das 19:10h, no interior do estabelecimento
comercial “Espaço e Acessórios”, no bairro do Boqueirão, Praia
Grande, Ledell Cordeiro Lemos, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com uma mulher não identificada, subtraiu o
telefone celular Motorola Moto G5 Plus pertencente à vítima
Tauana Oliveira de Souza. Segundo o apurado, o casal ingressou
na loja e, simulando interesse na aquisição de produtos, distraíram
a atenção da vendedora Tauana, vindo a retirar o aparelho celular
que estava no caixa, saindo em seguida da loja. Porém, Tauana
desconfiou da situação, notou a subtração efetuada e saiu à rua
gritando por socorro, despertando a ação de populares que,
adiante, detiveram o acusado.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
4
autos conforme auto de prisão em flagrante (fls. 1); pelo boletim de
ocorrência (fls. 13-15) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7),
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes. O réu, posto que confesso,
narrou como se deram os fatos, admitindo que fez a subtração com
o fim de obter drogas para seu consumo. Tal confissão, aliás, está
sustentada pelo restante da prova reunida no processo, inclusive à
luz dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
Razão não assiste à defesa quando acena para a atipicidade
da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tratando-se
a res furtiva de um aparelho celular avaliado em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais, valor bastante expressivo, significativamente
superior, inclusive, ao valor do salário mínimo vigente à época dos
fatos. Desse modo, sequer cabe mesmo falar em furto privilegiado.
Melhor sorte não ampara a pretensão do apelante com
relação ao reconhecimento da tentativa. A vítima Tauana narrou
que, após prestar atendimento ao acusado e sua acompanhante,
acreditando tratarem-se de clientes, afastou-se para ajudar uma
vendedora a aplicar um desconto quando ouviu o barulho de
alguém mexendo na gaveta do caixa. Disse Tauana que voltou
então para conferir o notou que seu celular havia desaparecido.
Resolveu ir até a rua gritando por socorro, atraindo a atenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
5
populares que, adiante, detiveram Ledell. Restou bem demonstrada
a completa inversão da posse do aparelho celular, não havendo
que se falar em tentativa tão-só pelo fato do item ter sido
posteriormente recuperado por terceiros.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à análise da
dosimetria. Na primeira fase do cálculo penal, presentes as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixada a pena-base 1⁄4
acima do mínimo para o furto qualificado, frisando-se que está
presente a figura do inciso IV do parágrafo 4o do artigo 155 do
Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas). Justificou tal
acréscimo o magistrado de piso ante os maus antecedentes do
acusado (documentados a fls. 78-78), que se demonstra em
longeva reiteração infracional, sobretudo em crimes patrimoniais. O
acréscimo está proporcional às circunstâncias delineadas e deve
ser mantido. Ficaram as penas, portanto, em dois (2) anos e seis
(6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Na segunda fase, em face da presença da agravante genérica
da reincidência e a atenuante genérica da confissão espontânea,
operou-se a compensação, o que também se mostra irretocável,
respeitado o entendimento ministerial diverso.
Com efeito, tem-se que, atualmente, vem-se emprestando
significado especial à atenuante da confissão espontânea, eis que
ela dá ao julgador a certeza da prática do crime, facilitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
6
instrução processual e a aplicação da lei penal. Por consequência,
com ela o réu concorre de modo importante para a economia do
processo. Merece com isso ser valorizada, pelo menos, em
igualdade de peso com a agravante da reincidência, ainda que seja
esta múltipla ou mesmo específica, o que se mostra mais acertado.
Consulta-se, ademais, o sentido exato da Súmula 545 do Superior
Tribunal de Justiça, enunciado em tempos em que, mais que
nunca, se busca valorizar a colaboração dos imputados com a
Justiça criminal.
Por fim, ausentes outras causas de aumento ou redução,
permaneceram as penas tal como estabelecidas nas fases
anteriores.
Com relação ao regime de cumprimento, tem-se como cabível
a fixação do regime semiaberto a condenados reincidentes, se
presentes as circunstâncias judiciais favoráveis. No caso, o delito
se conformou a sua versão mais cotidiana e os já mencionados
maus antecedentes, afinal, derivam apenas de condenações
anteriores por outros fatos já devidamente punidos. Assim, tem-se o
semiaberto como o regime prisional inicial mais adequado à
prevenção e repreensão desse ilícito aqui em julgamento (Código
Penal, artigo 59, caput c/c o inciso III).
E tratando-se de regime imposto não em face do montante da
pena imposta, mas sobretudo por conta da multirreincidência do
acusado em crimes patrimoniais, em nada favorece o agente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502798-71.2018.8.26.0536 -Voto no 13354
7
ponderação do tempo de prisão provisória porventura já cumprido.
Em face do exposto, nega-se provimento aos dois recursos,
mantendo-se incólume a sentença de origem, assegurando-se ao
acusado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação.
Mazina Martins
Relator